Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735874-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA AGRAVADO: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por ELISA SAMARA DOS SANTOS e LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES, que deferiu o pedido da parte credora de penhora do percentual de 10% da remuneração do agravante. Nas razões do recurso, o agravante defende que o salário é impenhorável, conforme previsto no art. 533, IV, do CPC, e que a excepcionalidade autorizada pela jurisprudência não se aplica ao agravante, que possui renda líquida de cerca de R$ 12.000,00, porém, insuficiente de suprir as suas despesas, de modo que qualquer desconto o levará a situação de miserabilidade. Afirma que não há margem nenhuma para o desconto, em razão do comprometimento integral da renda para a sua subsistência. Descreve a destinação de seus ganhos, que possui uma filha com diagnóstico de DPAC (deficiência no processamento auditivo central), o que lhe rende gastos extras, sem contar os empréstimos, além de dívidas com parentes e amigos. Afirma ter uma renda líquida de cerca de R$ 12.000,00 e despesas que atingem a cifra de R$ 22.515,90. Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ante a demonstração da probabilidade do direito e o risco da demora. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, consta que o agravante é policial civil do DF, com uma remuneração bruta de R$ 30.979,02 (ID 190912100 dos autos de referência), cujo documento demonstra que o servidor faz serviço voluntário gratificado, o que lhe rende ganhos extras. Já o contracheque apresentado pelo agravante no presente feito (ID 63362847) não mostra valores recebidos a título de trabalho voluntário. Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833 do CPC assim prescreve: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. No entanto, a jurisprudência pátria tem admitido a constrição parcial de verbas de natureza salarial para garantir a satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da própria sobrevivência e de sua família. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, infere-se que a impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna. No presente caso, a existência de empréstimos demonstra que o agravante é desorganizado em suas despesas pessoais, pois gasta mais do que ganha, porém, não pode servir de obstáculo ao pagamento de seus credores. É óbvio que as despesas referentes à filha que possui o diagnóstico de DPAC (deficiência no processamento auditivo central) são necessárias e urgentes, mas o impacto no orçamento mensal não é tão expressivo a ponto de deixar o devedor sem condições de pagar seus credores. Com efeito, o percentual de 10% de desconto é o mínimo a ser observado na hipótese de servidores público como o agravante, pois possuem uma renda líquida bem superior a média nacional e, por outro lado, não podem invocar fatos ligados ao descontrole financeiro para fugir de suas obrigações. Noutra esteira, o referido desconto, apesar do impacto inicial, está longe de incorrer na miserabilidade defendida pelo agravante, mesmo porque o devedor pode compensar a diminuição da renda com o exercício do trabalho voluntário, que remunera o servidor da área de segurança como trabalho extraordinário, recurso disponível e que pode ser muito bem exercido pelo devedor, como bem demonstra o contracheque acostado aos autos de referência (ID 190912100). Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator